Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728597-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão (ID 38802369) proferida por este Relator, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para sobrestar a decisão que é objeto do Agravo de Instrumento (ID 38755045). A decisão que restou sobrestada, proferida na Ação de Conhecimento movida pelo Ente Público em desfavor da ITEN Concessionária do Centro de Gestão Integrado do Distrito Federal S/A e do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do Procedimento Arbitral no 42/2022/SEC7, em curso na CAM-CCBC, inclusive da ordem processual constante do Despacho no 3757 do Vice-Presidente do CAM-CCBC no sentido de indicar árbitros para formação do Tribunal e recolher a taxa de administração/honorários dos árbitros. Nas razões recursais, narra o Distrito Federal que celebrou com a empresa ITEN o Contrato de Concessão 06/2014, instituindo parceria público privada, com o escopo de construir e administrar o Centro de Gestão Integrada (CGI) do Distrito Federal. No contrato, havia a expressa previsão de que a alteração societária do consórcio vencedor pressuporia o consentimento do Ente Federado, cláusula que, descumprida pela Recorrida, implicou o reconhecimento da caducidade do negócio celebrado entre as partes, mediante a edição do Decreto no 38.512/2017. Assevera que a empresa Agravada pretende afastar a validade do decreto de caducidade que extinguiu o contrato de concessão para imputar a responsabilidade da extinção ao próprio contratante, cobrando indenização por perdas e danos. Sustenta que eventual revisão do ato administrativo de caducidade é questão inarbitrável e, portanto, o Ente Público possui direito subjetivo de não se submeter a um procedimento arbitral manifestamente nulo. Defende que o perigo de dano é evidente diante do recebimento de notas de cobrança e boletos para recolhimentos de expressivos valores a título de honorários dos árbitros e taxa de administração perante a CAM-CCBC. Requer a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final do Agravo Interno. No mérito, seja determinada a imediata suspensão do Procedimento Arbitral no 42/2022/SEC7, em curso na CAM-CCBC, até o julgamento final da ação de origem. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no presente Agravo Interno, foi indeferido pelo e. Relator eventual, Desembargador Arquibaldo Carneiro (ID 39965212). Intimada, a ITEN Concessionária do Centro de Gestão Integrado do Distrito Federal S/A não apresentou contrarrazões (ID 40937975). Após a interposição do Agravo Interno, o Distrito Federal peticionou nos autos, pleiteando a reforma do decisum em juízo de retratação, ao argumento de que o prosseguimento do procedimento arbitral possui o condão de causar graves danos ao erário público, diante da notificação para recolhimento das custas iniciais, no valor de R$ 459.574,90 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), sob consequência de serem retirados os pleitos da parte inadimplente. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco que os fatos trazidos pelo Distrito Federal por ocasião da interposição do Agravo Interno e da apresentação da derradeira petição coligida ao feito são de conhecimento de ambas as partes, porquanto refere-se a procedimento arbitral que envolve as litigantes, no qual foram notificadas, em prazo comum, para providenciar a indicação de árbitro titular e suplente (ID 41062894). Conquanto tenha anteriormente me manifestando pela existência de periculum in mora, ao fundamento de que a manutenção do decisum de origem impede a empresa ITEN de perseguir aquilo que entende dela por direito na forma convencionada entre as partes, usurpando, inclusive, o poder decisório do árbitro quanto à própria validade/extensão da cláusula compromissória firmada, diante das novas informações coligidas ao feito e realizando estudo mais aprofundado da matéria, reformulo meu entendimento sobre a questão. Consoante pontuado no decisum ora impugnado, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cláusula compromissória arbitral cheia, em que se elege órgão convencional de solução do conflito, deve se proceder à instauração imediata do Juízo arbitral. Com efeito, na espécie, há divergência acerca da natureza da cláusula compromissória ajustada. Se cheia – quando indica a forma para a instituição da arbitragem ou elege órgão convencional de solução do conflito – ou vazia – quando não estabelece previamente as condições para a instituição do juízo arbitral. Todavia, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que compete ao próprio Juízo arbitral deliberar sobre a competência dele, precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal fim, sobre as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção da arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Nesse contexto, ainda que se possa vislumbrar a probabilidade do direito da ITEN, na verdade não há urgência na concessão da medida pleiteada a fim de garantir o seguimento da arbitragem, pois a empresa ITEN demorou quase 5 (cinco) anos após a extinção do contrato administrativo, ocorrido em 28/9/2017 (ID 132926962, na origem), para instaurar o procedimento arbitral, em 9/5/2022 (ID 132926983, na origem) - circunstância que não foi objeto de insurgência pela parte recorrida, que, intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno. Desse modo, possível periculum in mora afigura-se inverso, na medida em que autorizar liminarmente o prosseguimento de procedimento arbitral alegadamente eivado de nulidades implica grande prejuízo ao Distrito Federal, pois obriga o Ente Público ao imediato dispêndio de elevada quantia a título de custas iniciais e honorários dos árbitros, qual seja, R$ 459.574,90 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) (IDs 41062890 a 41062895), mormente diante da manifestação exarada pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal quanto à insuficiência de recursos para suportar referido pagamento (ID 41062898). Impende ressalvar que essa suposta nulidade do procedimento arbitral torna desarrazoado o desembolso desde logo de vultosa quantia a título de custas iniciais não apenas pelo Distrito Federal, mas também na forma do adiantamento de despesas pela ITEN, possibilidade aventada na decisão proferida pelo e. Relator eventual (ID 39965212). Registro que, destacada a controvérsia acerca da competência do juízo prolator da decisão impugnada, tendo em vista o disposto no artigo 25-A da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária), cuja previsão é ratificada na Resolução no 11, de 2/7/2012, alterada pela Resolução no 8, de 29/7/2019, deste Tribunal de Justiça, os autos de origem foram remetidos à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 135728764 e 136215115 do processo de referência), afigurando-se prudente aguardar o processamento do feito e o julgamento do mérito da demanda pelo juízo de origem, competente para decidir as ações decorrentes da Lei de Arbitragem. Dessa forma, inviável reconhecer o perigo de dano alegado pela Agravante ITEN. Assim, exerço o juízo de retratação facultado pelo artigo 1.021, §2o, do CPC/15 e pelo artigo 265, §3o, do RITJDFT e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento, de modo a manter a suspensão do Procedimento Arbitral no 42/2022/SEC7 determinada na origem até julgamento da demanda. Em consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, voltem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator